Tribunal: TJDFT
Processo: 0754496-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Vistos, etc. Considerando que sobreveio sentença de extinção do processo no qual foi suscitado o presente conflito negativo de competência (0754691-11.2024.8.07.0001), resulta que o presente Incidente está prejudicado por perda superveniente do objeto. Nesse sentido: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO QUE DEU ORIGEM AO INCIDENTE. PERDA DE OBJETO DO CONFLITO. 1. O proferimento de sentença nos autos do processo que deu origem a conflito de competência configura a perda de objeto do incidente. Ausentes as hipóteses previstas no art. 66 do Código de Processo Civil, não deve ser admitido o conflito de competência. 2. Conflito de competência não admitido. “ (07280485820208070000 – ac. 1321845 1a Câmara Cível – Rel. Des. Alvaro Ciarlini - PJe : 16/03/2021) “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZO DA VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL E JUÍZO DA 3a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO QUE DEU ORIGEM AO INCIDENTE. PERDA DO OBJETO. 1. Resta prejudicado o conflito de competência, pela perda do objeto, quando foi proferida sentença no processo que deu ensejo ao incidente. 2. Conflito de competência prejudicado.” (Acórdão no 919905, 20150020300918CCP, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado: ARNOLDO CAMANHO 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2016, Publicado no DJE: 18/02/2016.) (Ressalvam-se os grifos.) Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e art. 87, III e IX do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO O PRESENTE CONFLITO DE COMPETÊNCIA. Comunique-se. P. I . Após, arquivem-se. Brasília, 06 de março de 2025. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator